Tribunal: TJES
Processo: 0002941-53.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002941-53.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN KELVIN D'AGOSTINI DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002941-53.2021.8.08.0012

APELANTE: LUAN KELVIN D'AGOSTINI DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUAN KELVIN D'AGOSTINI DA SILVA

em face da r. Sentença (DOC. 00029415320218080012.pdf pp. 177/194), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de
06
(
seis
) anos
e

04
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
1
5
(
quinze
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00029415320218080012.pdf pp. 223/227) requerendo a reforma da sentença por ausência de provas para a condenação.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 00029415320218080012.pdf pp. 231/233) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3381610) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 7 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002941-53.2021.8.08.0012

APELANTE: LUAN KELVIN D'AGOSTINI DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUAN KELVIN D'AGOSTINI DA SILVA

em face da r. Sentença (DOC. 00029415320218080012.pdf, pp. 177/194), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de
06
(
seis
) anos
e

04
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
1
5
(
quinze
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00029415320218080012.pdf, pp. 223/227) requerendo a reforma da sentença por ausência de provas para a condenação.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 00029415320218080012.pdf, pp. 231/233) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3381610) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 04/3/2021, por volta da 19h, na Rua Viana, Bairro Vila Capixaba, Município de Cariacica, o apelante, em comunhão de desígnios com o menor C.M.F.L. com terceiro não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho de celular, modelo S9, marca Samsung, da vítima Rodolfo Alves Freitas

Conta a vítima que caminhava pela rua quando foi abordada pelo apelante, portando o simulacro, acompanhado do menor e do terceiro não identificado. No momento, eles exigiram que a vítima entregasse o seu telefone de celular e, então, empreenderam fuga.

Ato contínuo, a vítima começou a gritar pedindo ajuda a populares que passavam pelo local, logrando êxito em deter o recorrente e o menor C.M.F.L. até a chegada dos policiais militares.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (DOC. 00029415320218080012.pdf, p. 9), Auto de Apreensão (DOC. 00029415320218080012.pdf, p. 33) e Auto de Restituição (DOC. 00029415320218080012.pdf, p. 34).

A vítima, em juízo, conta como aconteceram os fatos:

“
(
...
)

Que foi vítima dos atos narrados na denúncia; que o depoente estava a caminho do curso; que o depoente avistou o Luan e mais dos indivíduos; que o depoente conhecia de vista o acusado Luan; que o depoente foi abordado por Luan, e mais dois indivíduos, menores de idade; que em seguida saíram correndo; que o depoente prosseguiu e quando chegava a pé, próximo a um bar, reencontrou Luan e os menores; que também encontrou um amigo e um policial à paisana; que Luan e os menores novamente correram e acabaram deixando o celular do depoente cair; que o policial conseguiu abordar Luan e com ele encontrou a réplica de arma de fogo utilizada para ameaçar o depoente
”
(
DOC. 00029415320218080012.pdf, p.
161
).

O Policial Militar que realizou a prisão em flagrante do apelante narrou:

“(...) que estavam em patrulhamento, quando receberam informações de um assalto pelo ClODES; que se dirigiram ao local, onde encontraram o acusado e o menor já abordado por populares; que também encontraram a vítima e esta explicou como os fatos se passaram; que a vítima informou aos militares que foi abordado por três indivíduos, um deles portando uma arma ou simulacro, não se recordando ao certo, o renderam e exigiram o celular; que além dos dois indivíduos abordados, um terceiro conseguiu fugir; que a vítima recuperou o aparelho celular”
(
DOC. 00029415320218080012.pdf, p.
159
).

Em interrogatório, o apelante nega a prática da conduta criminosa, afirma que estava a caminho da lanchonete, quando viu o assalto perpetrado pelos menores. Todavia relata que como os adolescentes empreendiam fuga em sua direção, assustou-se e correu junto, sendo posteriormente abordado por populares
(
DOC. 00029415320218080012.pdf, p.
163
)
.

Ora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

No caso dos autos, a palavra da vítima vai ao encontro às demais provas produzidas nos autos, em especial o auto de apreensão constando o aparelho de celular apreendido e o simulacro de arma de fogo.

Saliente-se que a vítima narra tanto na esfera policial como em juízo que conhecia o apelante de vista e que foi o recorrente quem apontou a arma para ele, exigindo que entregasse o aparelho de telefone celular.

Portanto, a tese absolutória da defesa não encontra substrato nas provas produzidas nos autos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a condenação do recorrente.

Em tempo, em razão do trabalho exercido pela advogada dativa em segundo grau de jurisdição, e com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em favor da Drª Nicole Pinheiro Costa, OAB/ES nº 25.550, no montante de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002941-53.2021.8.08.0012

APELANTE: LUAN KELVIN D'AGOSTINI DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PROVA DA AUTORIA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1."Em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2.
In casu
, a palavra da vítima vai ao encontro às demais provas produzidas nos autos, em especial o auto de apreensão constando o aparelho de celular apreendido e o simulacro de arma de fogo.

3.
Recurso
a que se nega
provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.